Tribunal: CARF
Processo: 13896.721142/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13896.721142/2017-75 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-000.989 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
20 de julho de 2021 Assunto
Assunto
PENALIDADE Recorrente
Recorrente
TICKET SERVICOS SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até o
retorno
das
diligências
determinadas
nos
processos
no
13896.904139/2015-23;
13896.904141/2015-01; 13896.904138/2015-89; 13896.904140/2015-58; 13896.909718/2016-
43 e 13896.909719/2016-98, para julgamento conjunto, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de Auto de Infração lavrado em face
do contribuinte Ticket Serviços S/A, ora Recorrente, através do qual foi aplicada multa isolada,
nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 (Redação dada pela Lei n° 13.097, de 2015, no
percentual de 50% “sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada”.
O Auto de Infração levou em consideração a não homologação das declarações de
compensação analisadas nos seguintes processos administrativos: 13896.904139/2015-23;
13896.904141/2015-01; 13896.904138/2015-89; 13896.904140/2015-58; 13896.909718/2016-
43 e 13896.909719/2016-98.
Devidamente intimado dos termos da autuação lavrada, o Recorrente apresentou
Impugnação Administrativa, na qual, em um primeiro momento, discorreu sobre a necessidade
de reconhecimento do direito creditório invocado nas declarações de compensação não
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721142/2017-75
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.989 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721142/2017-75

homologadas e, ao final, requereu o sobrestamento do presente feito para que “seu
prosseguimento somente se dê após o deslinde final daqueles” processo administrativo.
Ao analisar os argumentos lançados na Impugnação, a DRJ no Rio de Janeiro
entendeu por bem julgá-la como improcedente, em especial, porque houve, quando da análise
dos apelos apresentados nos processos administrativos, que discutiam as declarações de
compensação, entendeu-se por não reconhecer o direito creditório. O acórdão proferido recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA DE 50%
SOBRE O VALOR DO DÉBITO.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito de
declaração de compensação não homologada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ao ser intimado do acórdão proferido, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual trouxe diversos argumentos acerca da suposta inconstitucionalidade da
penalidade aplicada e, ao final, aduzindo que a discussão acerca da conformação desta norma
com o Texto Constitucional encontra-se sobre análise no âmbito do Supremo Tribunal Federal
(ADI no 4.905 e RE no 796.939), requereu o sobrestamento do feito até que o STF dê um
posicionamento final sobre o tema.
Posteriormente, os autos foram distribuídos a este Conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.
Voto
DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO ATÉ A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
PROPOSTA
NOS
AUTOS
DOS
PROCESSOS
DE
No
13896.904139/2015-23;
13896.904141/2015-01; 13896.904138/2015-89; 13896.904140/2015-58; 13896.909718/2016-
43 e 13896.909719/2016-98.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer pela impossibilidade de determinar o
sobrestamento do julgamento pela pendência de análise de processos no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, que discutem a constitucionalidade do dispositivo legal que embasou o Auto
de Infração em comento.
A uma porque não foi proferida nenhuma medida liminar pelo STF determinando
o sobrestamento dos feitos, administrativos e/ou judiciais, que discutem a matéria. A duas
porque inexiste, no âmbito do Regimento Interno deste colegiado, qualquer imposição neste
sentido.
De toda forma, como demonstrado, a multa aplicada ao Recorrente se deu pelo
fato de não terem sido homologadas as declarações de compensações analisadas nos processos
administrativos de no’s 13896.904139/2015-23; 13896.904141/2015-01; 13896.904138/2015-89;
13896.904140/2015-58; 13896.909718/2016-43 e 13896.909719/2016-98.
Contudo, sendo indicados para julgamento na mesma assentada os apelos
apresentados pelo Recorrente naqueles processos, este relator propôs que os julgamentos fossem
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.989 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721142/2017-75

convertidos em diligência, para que houvesse, em sínteses, a confirmação das alegações do
contribuinte lançadas em seus apelos.
Assim, entende-se que, até a realização das diligências, deverá o presente
processo ficar sobrestado no âmbito do CARF, para que, com o retorno das diligências e com a
inclusão daqueles processos em pauta, todos possam ser julgados em conjunto, evitando-se,
assim, decisões conflitantes.
Desta feita, VOTA-SE por DETERMINAR O SOBRESTAMENTO do presente
processo, devendo este ser colocado em julgamento de forma conjunta com os processos de no
13896.904139/2015-23; 13896.904141/2015-01; 13896.904138/2015-89; 13896.904140/2015-
58; 13896.909718/2016-43 e 13896.909719/2016-98.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital